Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718811-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA FRANCA VELOSO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Charles Kelday Construtora Comércio e Representação LTDA.- EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que considerou não ter havido a manifestação dos requeridos quanto aos valores apresentados pela parte autora e tornou líquida a condenação referente aos juros de obra no valor de R$ 12.755,55 (doze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento. O agravante sustenta não ter havido intimação para a manifestação acerca da planilha de ID no 86944795. Sustenta que a continuidade do trâmite do cumprimento de sentença implicará a prática de atos expropriatórios, além de multa e honorários dessa fase processual, o que importará em flagrante prejuízo, além da ausência da liquidação correta da sentença, o que configura o perigo de dano. Requer o provimento do recurso, bem como a concessão da tutela antecipada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, depreende-se, dos autos do processo de referência, à primeira vista, que no ID no 87062787, constou a informação de que a decisão de ID no 86820633, em que o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e intimou a requerente a apresentar comprovantes de pagamento dos valores indicados, foi disponibilizada no DJe em 24/03/2021. Posteriormente, a certidão de ID no 90126531, atesta que a decisão de ID no 86820633 precluiu. Todavia, o agravante alega que, antes da publicação da referida decisão, foram acostados aos autos a Petição de ID no 86941691 e a planilha de ID no 86944795. Os documentos de ID no 86941691 e 86944795, apresentados por Maria Lucia França, em 23/03/2021, referem-se aos pagamentos de juros de obra juntados no ID 86155110, bem como ao extrato do valor atualizado (INPC) dos juros de obra, nos termos em que foi determinado pelo juízo. Desse modo, parece não ter havido qualquer intimação para que o agravante se manifestasse acerca da planilha de ID no 86944795, apresentada pela parte autora, sendo que é possível a apresentação de contestação, nos termos do art. 511, do CPC. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 13:18:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator